Tribunal: STJ
Processo: 5002857-41.2021.8.24.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236474 - SC (2025/0376123-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
ADVOGADA
: KÁTIA CAMPOS WEIMAR - SC007764
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO CÍVEL CONTRA PAIS DE ADOLESCENTE. OFENSA AO
ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA
ORIGEM. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A multa prevista no
§ 2o, do
somente é aplicável quando há
art. 1.026,
CPC/2015
intenção manifesta de retardar o andamento do processo, o que não se verificou no
caso, pois os embargos de declaração tinham propósito de prequestionamento.
4. Recurso especial provido para afastar a multa prevista no artigo 1.026, §2°, do
, aplicada em sede de primeiros embargos de declaração opostos na origem.
CPC/2015

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
04/12/2025
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53052811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 6be67e4f-aa23-4481-809e-5e97be3fe6bd

RECURSO ESPECIAL No 2236474 - SC (2025/0376123-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
ADVOGADA
: KÁTIA CAMPOS WEIMAR - SC007764
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO CÍVEL CONTRA PAIS DE ADOLESCENTE. OFENSA AO
ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA
ORIGEM. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A multa prevista no
§ 2o, do
somente é aplicável quando há
art. 1.026,
CPC/2015
intenção manifesta de retardar o andamento do processo, o que não se verificou no
caso, pois os embargos de declaração tinham propósito de prequestionamento.
4. Recurso especial provido para afastar a multa prevista no artigo 1.026, §2°, do
, aplicada em sede de primeiros embargos de declaração opostos na origem.
CPC/2015

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, com fundamento no
alínea "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão da 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao
rejeitar os embargos de declaração, reconheceu o intuito protelatório e condenou o recorrente à
pena de litigância de má-fé, estabelecida em 2% do valor atualizado da causa.
Nas razões do recurso especial (fls. 508-525), o recorrente indica violação ao

art. 1.026,
, do Código de Processo Civil, sustentando que "A aplicação da multa, da forma
§ 2o
como realizada no acórdão de origem, ou seja, ao julgar primeiros embargos opostos com o
principal objetivo de prequestionar a matéria que será devolvida às instâncias superiores, vai
diretamente contra a melhor interpretação do
§ 2o, CPC/15, ofendendo também a
art. 1.026,
" (fl. 510).
Súmula no 98/STJ
Requer, ao final, o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52424155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:11
Código de Controle do Documento: 5a70bcdd-8984-4e17-8024-e92ab67ca6cc

Contrarrazões apresentadas às fls. 615-623. O recurso especial foi admitido (fl. 752-
754).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fl. 792
/793).
É o relatório.

VOTO
A irresignação merece prosperar.
No caso dos autos, observa-se que o Tribunal de origem condenou
a parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ao rejeitar os
primeiros embargos opostos após o julgamento do recurso de apelação (fls. 503-506). Da leitura da
peça dos aclaratórios opostos na origem (fls. 467-483), depreende-se que o recurso detinha claro
propósito de prequestionamento e não protelatório/abusivo, devendo ser afastada a multa aplicada.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a "mera rejeição dos embargos de

declaração não é suficiente para a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil (CPC), que se justifica quando é observada a intenção de retardar
injustificadamente o andamento normal do processo, em prejuízo da parte contrária e do Poder
Judiciário. É necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.832.193/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.
Dessarte, incide, na espécie, a
"Embargos de declaração
Súmula 98/STJ:
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório".
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS-ST. DISCUSSÃO ACERCA DA BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) OU
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL ((PMPF).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DIRIMIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
INCIDÊNCIA DA
ALÍNEA B DO PERMISSIVO
SÚMULA N. 280/STF.
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. LEI LOCAL CONTESTADA EM
FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
Documento eletrônico VDA52424155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:11
Código de Controle do Documento: 5a70bcdd-8984-4e17-8024-e92ab67ca6cc

1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aborda, de
art. 1.022
forma fundamentada, as questões apresentadas, examinando completamente a
disputa nos autos.
2. A análise da questão, conforme tratada pelas instâncias inferiores, demandaria
a interpretação de normas de direito local (Lei Estadual n. 1.810/97 e Decreto n.
9.203/98-RICMS/MS), o que não pode ser feito em recurso especial, conforme a
Súmula n. 280/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para examinar recurso
especial fundamentado no
alínea b, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
quando se trata da validade de decreto estadual em confronto com lei federal,
pois essa questão deve ser apreciada pelo STF, conforme o art. 102, inciso III,
alínea d, da CF.
4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o do CPC, imposta ao
art. 1.026,
recorrente nos embargos de declaração, deve ser afastada.
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme a Súmula n. 98
do STJ.
5. Agravo interno parcialmente provido para afastar a multa aplicada.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.346.568/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE
INTUITO PROTELATÓRIO OU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO
DA PENALIDADE DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
SÚMULA 284/STF.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A condenação de embargante ao pagamento da multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC deve ser analisada em cada caso, em decisão fundamentada. Para a
fixação da penalidade, o recurso deve ser inadmissível ou sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples oposição dos declaratórios possa ser
considerada, de fato, abusiva ou protelatória, o que, no entanto, não é o caso
em questão.
2. A leitura dos embargos de declaração evidencia que os aclaratórios foram
manifestados, também, com o intento de prequestionar a matéria a ser enfocada
no âmbito de eventual recurso especial, razão pela qual não há por que considerá-
los protelatórios. Verifica-se, portanto, que não incide a Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Percebe-se não existir, nas razões do recurso especial, alegação de afronta a
preceito de lei federal que regesse a verba honorária, ou seja, a pretensão por
busca da fixação dos honorários advocatícios por equidade. Desse modo, é caso
de aplicação da
por deficiência recursal.
Súmula 284/STF,
4. É "incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal" (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.501.330/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
24/6/2024,
1/7/2024.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.563.897/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

Documento eletrônico VDA52424155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:11
Código de Controle do Documento: 5a70bcdd-8984-4e17-8024-e92ab67ca6cc

Ante o exposto,
ao recurso especial para afastar a multa prevista
dou provimento
no artigo 1.026, §2°, do
aplicada em sede de primeiros embargos de declaração opostos
CPC/2015,
na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52424155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:11
Código de Controle do Documento: 5a70bcdd-8984-4e17-8024-e92ab67ca6cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.236.474 / SC
Número Registro: 2025/0376123-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028574120218240005
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
ADVOGADA
: KÁTIA CAMPOS WEIMAR - SC007764
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: 0fc3fdff-8ad6-43c4-9ebd-d4de98b33a06